Tribunal: TJDFT
Processo: 0004954-81.2014.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004954-81.2014.8.07.0017 RECORRENTE: BRASFRIGO S/A RECORRIDOS: BÁRBARA DE LIMA LUCAS, MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA REJEITADA. CAMINHÃO TRAFEGANDO EM BAIXA VELOCIDADE E SEM ILUMINAÇÃO. VÍTIMA EM VELOCIDADE EXCESSIVA. CULPA CONCORRENTE PELO ACIDENTE. MORTE. PENSÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. LIMITES DO PENSIONAMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL. PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. ATUALIZAÇÃO. DPVAT. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEVER DE REPARAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL. 1. Constatando-se que o laudo final apresentado pelo perito judicial restou ancorado em trabalho técnico e imparcial, não se pode reconhecer a nulidade da perícia, ainda que após a juntada do laudo no processo tenha iniciado um estado de animosidade entre os advogados e assistentes técnicos de uma das partes e o perito. 2. Não se pode deixar de reconhecer a culpa concorrente na colisão em que a vítima se deslocava em excesso de velocidade, imprópria para o local e o horário, e o caminhão atingido se deslocava sem iluminação traseira e lateral, em período noturno e em reduzida velocidade para o tipo de pista. Todavia, não se verifica equilíbrio nas responsabilidades, uma vez que, no caso, em razão dos elementos destacados na perícia, o elemento preponderante para a colisão foi o deslocamento do caminhão no período noturno, em rodovia sem iluminação pública, sem funcionamento das lanternas traseiras e laterais e com poucos refletores que se encontravam praticamente encoberto por sujeira. 3. O entendimento reiterado no STJ é no sentido de que a pensão oriunda de ilícito civil não se confunde com a previdenciária, por ter origem diversa. Assim, possível se mostra a concomitância entre elas, pois a primeira é resultante da prática de ato ilícito, por si só indenizável, enquanto a segundo derivada de contribuição à Previdência Social, portanto de natureza legal. 4. O pensionamento deve levar em consideração a perda tida pela família da vítima do ato ilícito. Portanto, o valor fixado em sentença deve observar o salário da vítima, mas deduzidos os valores compulsórios. 5. "Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes." (AgInt no REsp 1795855/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 07/06/2021). 6. O recebimento integral da indenização em parcela única está limitado às hipóteses de redução da capacidade laborativa, nos termos do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, não se estendendo aos casos de indenização por morte. 7. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Verificando-se que tais critérios não foram devidamente sopesados na instância de origem, o valor da reparação deve ser ajustado em sede recursal. 8. O seguro DPVAT deve ser deduzido da quantia integral da indenização, nos termos da Súmula 246 do STJ. 9. O valor apontado pelo demandante a título de danos morais na inicial não vincula o juízo, tampouco pode ser considerado como parâmetro para determinar o grau de sucumbência em razão de parcial acolhimento do pedido. 10. Configurada a sucumbência recíproca, mas não proporcional, a distribuição da sucumbência deve ser ajustada aos percentuais de êxito e derrota das partes. 11. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo adesivo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo das autoras. A recorrente alega violação ao artigo 479 do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não teria indicado quais motivos que a levaram a desconsiderar as conclusões do laudo pericial. Afirma que o laudo técnico teria concluído pela redução de visibilidade da vítima, o que teria sido corroborada por prova documental, qual seja, a Carteira Nacional de Habilitação desta, razão pela qual entende que deve ser proferida nova decisão pelo órgão colegiado. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Paoliello Nicolau, OAB/MG 80.702 (ID 39147294). Em contrarrazões, as primeiras recorridas pugnam a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 479 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Considerando-se válidas tanto a perícia realizada pela Polícia Civil do Estado do Goiás no dia e local do acidente como a perícia indireta realizada em juízo, podemos extrair os seguintes elementos: O acidente ocorreu no dia 10.10.2011 por volta das 19:45h em dia de tempo seco, em rodovia estadual (GO-010) com pista simples, com duas faixas de tráfego de sentidos opostos, cujo asfalto estava em bom estado de conservação e com sinalização horizontal. A pista não apresentava acostamento em ambos os sentidos de tráfego. A perícia policial não conseguiu identificar a velocidade do veículo vítima fatal, mas constatou que o caminhão se apresentava totalmente sem iluminação em suas porções traseira e lateral, tanto direita quanto esquerda, e por isso concluiu que a provável dinâmica do acidente teria sido: o condutor do veículo Renaut/Sandero não conseguiu visualizar o caminhão sem iluminação e colidiu em sua porção traseira (ID 30096603 - Pág. 14/20). Da perícia judicial extrai-se que a velocidade do caminhão conduzido pelo réu era entre 20 e 30 km/h e do veículo Renaut/Sandero conduzido pela vítima de aproximadamente 126,2 km/h; que se o Sandero estivesse a 110 km/h precisaria manter uma distância de visibilidade entre 275 e 281 metros para não colidir, considerando a idade da vítima (62 anos de idade) e uma redução estatística de 30% a 40% do nível de visibilidade em motoristas com mais de 60 anos; que na velocidade imprimida pela vítima, ela poderia ter evitado a colisão se estivesse usando farol em luz alta para visualizar o caminhão escurecido e iniciado a frenagem nos 366 metros antecedentes; que apesar de não poder afirmar se as lanternas traseiras e laterais do caminhão estavam energizados antes da colisão, aponta que estavam sujas de lama e por esse motivo não eram visíveis; que a colisão não foi cêntrica, mas na porção direita do semirreboque, em ângulo de 5 a 10 graus, em provável manobra de evasão da esquerda para a direita (ID 30096954 - Pág. 14/22). Ao fim, após responder as manifestações sobre o laudo pericial, o perito entendeu, pelos elementos apontados na perícia que o motorista do veículo Renaut/Sandero, vitimado no acidente, teria 71% de parcela de culpa, uma vez que, no seu entendimento, a causa determinante para o acidente teria sido a velocidade desenvolvida pela vítima no momento da fatalidade (ID 30096983 - Pág. 2). (...). Portanto, com base nesses elementos, não se pode deixar de reconhecer a culpa concorrente para o evento dano, tendo em vista que a vítima se deslocava em excesso de velocidade, imprópria para o local e o horário, e o caminhão atingido se deslocava sem iluminação traseira e lateral, em período noturno e em reduzida velocidade para o tipo de pista. Todavia, não se verifica equilíbrio nas responsabilidades, uma vez que o elemento preponderante para a colisão foi o deslocamento do caminhão no período noturno, em rodovia sem iluminação pública, sem funcionamento das lanternas traseiras e laterais e com poucos refletores que se encontravam praticamente encoberto por sujeira (ID 30096956 - Pág. 1). Ponderando todo o delineado, tenho que a responsabilidade dos réus alcança 80% e da vítima 20%." (ID 35564088). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido, no sentido de que “Apesar das conclusões do perito judicial, impende relembrar que o juízo não está adstrito à referida prova, uma vez que todo o conjunto probatório deve ser sopesado no convencimento do julgador” (ID 35564088). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 26/8/2021. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Eduardo Paoliello Nicolau, OAB/MG 80.702 (ID 39147294). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027